Tribunal: TJDFT
Processo: 0739798-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PLURALIDADE DE PENHORA. ORDEM DE PREFERÊNCIA. CRÉDITO ORIUNDO DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA NÃO PAGA. DECISÃO REFORMADA.
1. Sem olvidar de que a execução se processa no interesse do credor, na busca pela satisfação de seu crédito, a situação retratada nos autos, a priori, remete ao concurso de preferência (concurso particular de credores).
2. Constatada a pluralidade de penhora, impõe-se observar a ordem de preferência, mediante a formação de concurso singular, no qual vários credores buscam a satisfação de seus créditos perseguindo um bem específico do patrimônio do devedor.
3. O crédito perseguido pelo agravante é oriundo de prestação alimentícia não paga pelo agravado, sendo preferencial em relação aos honorários advocatícios reclamados pela advogada do agravado.
4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em exame de questão semelhante a que ora se apresenta, estabeleceu qual ordem de preferência deve ser respeitada na distribuição do produto da expropriação do bem do devedor solvente. Na oportunidade, pontuou que a anterioridade de cada penhora tem relevância apenas na satisfação dos créditos comuns, isto é, sem privilégio legal, porquanto não se revela possível sobrepor uma preferência processual a uma preferência de direito material.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.